Tribunal: TJMT
Processo: 1015653-75.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015653-75.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição, Anulação de Débito Fiscal, Imunidade de Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. - CNPJ: 07.721.579/0005-54 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 387.162.752-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO.
BIS IN IDEM
. NULIDADE DO LANÇAMENTO. MULTA DE 100%. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de débito fiscal, a fim de declarar a inexigibilidade de créditos tributários constituídos por Termos de Apreensão e Depósito (TADs), bem como de reduzir a multa aplicada em outro TAD para 20% (vinte por cento) do valor do débito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir (i) a legalidade da constituição de créditos tributários decorrentes da submissão do contribuinte a regime especial de tributação baseado em débitos cuja exigibilidade se encontrava suspensa; e (ii) a legitimidade da multa tributária de 100% (cem por cento) sob a ótica do princípio da vedação ao confisco.

III. Razões de decidir:

3. A submissão do contribuinte a regime tributário mais gravoso, com exigência de recolhimento antecipado e individualizado de ICMS, foi motivada por débitos cuja exigibilidade estava suspensa por impugnação administrativa, o que torna nulo o ato que impôs o regime e, por consequência, os lançamentos dele decorrentes.

4. A cobrança de valores já recolhidos mediante regime de estimativa configura
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico.

5. A multa aplicada no percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo, por infração a obrigação acessória, não caracteriza confisco, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e nesta Corte.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: “1. É nulo o lançamento tributário baseado em regime cautelar administrativo fundado em débitos com exigibilidade suspensa, sob pena de configurar
bis in idem
. 2. É legítima a aplicação de multa tributária no percentual de até 100% do valor do tributo, por não configurar confisco.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.434.300 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 3.7.2023; TJMT, N.U 1001491-79.2023.8.11.0020, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, redatora p/ acórdão Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.6.2025; TJMT, N.U 1036148-23.2019.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.2.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1015653-75.2019.8.11.0002, proposta por
DIPALMA COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexigibilidade dos créditos tributários constituídos por meio dos Termos de Apreensão e Depósito – TADs n. 11172762, n. 11173412, n. 11173569, n. 11173667, n. 11173911, n. 11174110, n. 11174669, n. 11175141 e n. 11175298, bem como reduzindo a multa imposta no TAD n. 9397322 para o percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor do débito fiscal.

E condenou o réu, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa.

O apelante sustenta, em síntese, que não houve
bis in idem
, uma vez que a cobrança corresponde à diferença entre o valor efetivamente devido ao Fisco em uma operação regular e o que seria devido com o benefício fiscal consistente na redução da carga tributária. Ademais, afirma inexistir caráter confiscatório na multa tributária que não ultrapassa o percentual de 100% (cem por cento) do valor do débito.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas pela apelada no Id. 299053433, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 311654356, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

Convertido o julgamento em diligência para determinar a regularização da representação processual da apelada (Id. 313056360).

Juntada de instrumento de mandato (Id. 313640374).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1015653-75.2019.8.11.0002, proposta por
DIPALMA COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexigibilidade dos créditos tributários constituídos por meio dos Termos de Apreensão e Depósito – TADs n. 11172762, n. 11173412, n. 11173569, n. 11173667, n. 11173911, n. 11174110, n. 11174669, n. 11175141 e n. 11175298, bem como reduzindo a multa imposta no TAD n. 9397322 para o percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor do débito fiscal.

Na origem, a empresa DIPALMA COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., contribuinte de ICMS, ajuizou a presente ação anulatória visando à anulação de 11 (onze) Termos de Apreensão e Depósito (TADs).

A autora, ora apelada, operava sob o regime de estimativa segmentada aplicado à empresa atacadista de produtos alimentícios, nos termos da Lei Estadual n. 9.855/2012, com redução de carga tributária.

Contudo, em razão de débitos fiscais preexistentes, o Fisco, com base na Resolução SARP n. 7/2008, submeteu a empresa, de ofício, a um regime cautelar administrativo.

Com isso, passou a exigir o recolhimento antecipado de ICMS a cada operação de entrada de mercadoria no território mato-grossense, de forma individualizada, o que motivou as autuações ora impugnadas.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a duas questões: (i) a legalidade dos créditos tributários constituídos por meio dos TADs impugnados e (ii) o caráter supostamente confiscatório da multa fixada, ressaltando-se que a prescrição alegada na inicial e afastada em relação ao TAD n. 393603 não é matéria devolvida ao conhecimento do Tribunal, ante a ausência de recurso por parte da apelada.

In casu
, a submissão da contribuinte a um regime mais gravoso foi motivada pela existência de débitos cuja exigibilidade, à época, encontrava-se suspensa por força de impugnação administrativa.

Tal circunstância vicia o ato administrativo que impôs o regime cautelar, tornando nulos os lançamentos que, na prática, resultaram em pagamento em duplicidade.

Nesse ponto, a sentença é irretorquível:

“
Sem delongas, dessume-se, da análise da documentação acostada a inicial, que
as notas fiscais integram a base de cálculo do período do ano de 2014 e foram devidamente pagas no período em que os TAD’s foram lavrados em desfavor da empresa
.

Ademais,
no período em que os TAD’s foram lavrados em desfavor da empresa, esta se submetia ao regime de estimativa segmentada, previsto na Lei n.o 9855/2012, o qual prevê que, na emissão da nota fiscal nas operações interestaduais, o imposto correspondente integra automaticamente o montante a ser pago
.

Comprova-se a incidência da Lei n.o 9855/2012 quando da análise do Decreto 2433/2014, então vigente à época da lavratura dos TAD’s, o qual estendeu os efeitos da Portaria 2433/2014 até o dia 31/12/2014, erigindo-se, assim, a situação em que o ICMS também é recolhido de forma estimada e antecipada, inclusive, com valor prefixado pelo próprio fisco, sobre as aquisições mensais.

Dessarte,
como o requerente já havia efetuado o pagamento relativo às supostas TAD’s, exigi-lo, novamente, consubstanciaria o bis in idem tributário e eventual violação ao princípio da vedação do confisco
.” (Id. 299053430 – Págs. 2/3).
[sem destaque no original]

No que concerne ao valor da multa por descumprimento de obrigação acessória (circulação de mercadoria desacompanhada de documento fiscal idôneo, no caso, nota fiscal cancelada), o d. Juízo
a quo
reduziu a penalidade de 100% (cem por cento) para o patamar de 20% (vinte por cento) do valor do débito, por entendê-la confiscatória.

Entretanto, o c. Supremo Tribunal Federal já decidiu que as multas tributárias fixadas em até 100% (cem por cento) do valor do tributo não violam o princípio da vedação ao confisco.

“
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo. Precedentes
.” (STF, ARE 1.434.300 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 3.7.2023, publicado no DJE em 2.8.2023).

No mesmo sentido é o entendimento firmado por esta e. Corte de que a multa no percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo, decorrente da imposição de penalidade de natureza sancionatória, não configura hipótese de confisco.

“
A multa tributária decorrente de infração deve ser limitada a 100% (cem por cento) do valor do tributo, sob pena de configurar confisco vedado pelo art. 150, inciso IV, da Constituição Federal
.” (TJ-MT, N.U 1001491-79.2023.8.11.0020, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, redatora p/ acórdão Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.6.2025, publicado no DJE em 1o.7.2025).

“
A aplicação de multa fiscal em percentual superior ao valor do tributo viola o princípio da vedação ao confisco, devendo ser limitada a, no máximo, 100% (cem por cento) do crédito tributário original
.” (TJ-MT, N.U 1036148-23.2019.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12.2.2025, publicado no DJE em 20.2.2025).

Portanto, a multa tributária originalmente aplicada pelo Fisco, no percentual de 100% (cem por cento), conforme alegado na inicial (Id. 299052882 – Pág. 15), revela-se legítima e está em consonância com a jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal e deste e. Tribunal de Justiça, impondo-se a reforma da sentença nesse particular.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença unicamente no capítulo que reduziu a multa por descumprimento de obrigação acessória, restabelecendo-a no patamar originalmente fixado pelo Fisco e mantendo os demais termos da sentença.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025